Tribunal: TJDFT
Processo: 0737597-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737597-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: OLGA MARIA BRAZILIO DA SILVA APELADO: GERCI FIRMINO DA SILVA, DAVI BATISTA FRANCO, MURIA LOPES FRANCO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por OLGA MARIA BRAZILIO DA SILVA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 66229555/65876140). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator